Tribunal: TJSP
Processo: 0049610-25.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Aduz ter sido a condenação baseada na interpretação subjetiva de embriaguez por parte dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como no teste do bafômetro realizado no local dos fatos. Alegação de que o laudo pericial constante de fls. 45/48 comprova que o acusado não estaria

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Aduz ter sido a condenação baseada na interpretação subjetiva de embriaguez por parte dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como no teste do bafômetro realizado no local dos fatos. Alegação de que o laudo pericial constante de fls. 45/48 comprova que o acusado não estaria embriagado por ocasião dos fatos.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos da testemunha e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas que somente pode ser aplicada nas condenações superiores a 06 meses. Substituição da pena privativa de liberdade pelo pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo em favor de entidade assistencial.
3. Manutenção do regime inicial aberto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.